Tribunal: TJBA
Processo: 8032178-62.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032178-62.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIVIA COSTA DE JESUS MOREIRA

Advogado(s)
:
REUEL PINHO DA SILVA, BRENDA MARIA LUIZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (8)

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA, FLAVIO NEVES COSTA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LICIA VELOSO DA SILVA, MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de ausência de comprovação mínima da necessidade de instauração do processo e de apresentação de plano de pagamento. A autora, enfermeira do Município de Salvador, demonstrou comprometimento de 71% da renda bruta e 50,67% da renda líquida com empréstimos consignados e contratos com instituições financeiras e associações, pleiteando a repactuação das dívidas para preservação do mínimo existencial, com tutela de urgência para suspensão dos descontos superiores a 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e se devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões; (ii) estabelecer se a ausência de plano detalhado de pagamento na petição inicial autoriza a extinção do feito; (iii) determinar se a autora demonstrou, em tese, situação de superendividamento; e (iv) verificar se a extinção do processo sem observância do rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC configura error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a impugnação à justiça gratuita, pois os contracheques e a demonstração das despesas fixas evidenciam insuficiência de recursos para arcar com custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Afasto as preliminares de inépcia da inicial, ausência de documentos indispensáveis e impossibilidade de cumulação de pedidos, porque a petição inicial individualiza credores, valores e percentual de comprometimento da renda, apresentando elementos suficientes à compreensão da controvérsia.

Reconheço a legitimidade passiva da associação ASTEBA, pois participou da relação contratual de concessão de crédito consignado que contribuiu para o alegado estado de superendividamento.

Considero que a exigência de apresentação de plano detalhado de pagamento com a inicial contraria o rito da Lei nº 14.181/2021, que prevê a construção do plano na audiência conciliatória ou, subsidiariamente, por meio de plano judicial compulsório (arts. 104-A e 104-B do CDC).

Entendo que a verificação do enquadramento da autora como superendividada constitui matéria de mérito e demanda instrução processual, não podendo fundamentar a extinção prematura do feito.

Constato que, após descontos compulsórios (IRRF e previdência), a renda líquida da autora é de R$ 5.334,60, sendo R$ 2.704,00 destinados ao pagamento de dívidas, o que representa 50,67% da renda disponível, percentual superior ao limite de 33% previsto no Decreto Estadual nº 17.251/2016 para consignações facultativas.

Reconheço que o mínimo existencial não se limita ao valor fixado no Decreto nº 11.567/2023, devendo ser aferido conforme as circunstâncias concretas, consideradas as despesas essenciais com moradia, energia e educação.

Admito a possibilidade de limitação judicial dos descontos a patamar razoável, em torno de 30% da renda líquida, quando demonstrado comprometimento excessivo apto a comprometer a dignidade da pessoa humana, conforme jurisprudência desta Corte.

Concluo que a sentença, ao extinguir o processo de forma prematura viola o procedimento bifásico instituído pela Lei nº 14.181/2021, configurando error in procedendo e impondo sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A verificação do superendividamento constitui matéria de mérito e não pode fundamentar a extinção prematura do processo sem instrução.

O mínimo existencial deve ser aferido à luz das circunstâncias concretas do consumidor, não se restringindo a valor fixo previsto em decreto.

A inobservância do rito bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 54-A, § 3º, 104-A e 104-B; CPC, art. 485; Decreto Estadual nº 17.251/2016, arts. 3º e 19; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação nº 8002990-17.2023.8.05.0126, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 19.11.2025; TJ-BA, Apelação nº 8004180-20.2024.8.05.0113, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 30.04.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8056722-29.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 12.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032178-62.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
LIVIA COSTA DE JESUS MOREIRA
e como apelados
ANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO PAN S.A, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MASTER S/A

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, para
ANULAR A SENTENÇA

por
error in procedendo,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator